Tribunal: TCU
Processo: 002.742/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1897/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.742/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rodrigues Sebastião (XXX.673.279-XX); Amanda Ribeiro Santos (XXX.503.667-XX); Andressa Tatiane de Souza Xavier Pena (XXX.882.871-XX); Aurismar do Socorro Teixeira Silva (XXX.427.972-XX); Edvânia Alves de Oliveira (XXX.593.854-XX); José Oscar Ferreira de Miranda (XXX.686.821-XX); Karina Moura Catique (XXX.318.462-XX); Rômulo Florêncio Tristão Santos (XXX.835.382-XX); Rosimeire Pereira da Paixão Santos (XXX.256.764-XX); Vanessa Tábata Nóbrega de Oliveira (XXX.350.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.